Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722480-42.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: EDUARDA SAMPAIO MARQUES DESPACHO Indefiro o requerimento de sustentação oral por videoconferência, haja vista que tal previsão se limita aos processos 100% digitais, além do que não há viabilidade técnica disponível para funcionamento do modelo híbrido de audiência. Havendo interesse na sustentação oral, ela deverá ser realizada em sessão presencial. I. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator